Tribunal: TJBA
Processo: 8000393-57.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000393-57.2025.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: G. D. J. C. e outros

Advogado(s)
:
ANDREYVES DE SOUZA MANHANINI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL BPC/LOAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CREFISA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo vinculado ao benefício assistencial de menor impúbere com deficiência mental, manteve a restituição dos valores indevidamente descontados e preservou a indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00. A embargante alegou omissão quanto à configuração do ato ilícito, aos pressupostos do dever de indenizar, à restituição dos valores cobrados e ao montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à nulidade do contrato, à restituição dos valores e aos danos morais; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente cabem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão relevante ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta, de forma fundamentada, coerente e minuciosa, as questões de fato e de direito relevantes para o desfecho da lide.

A celebração de contrato de empréstimo com menor absolutamente incapaz, sem autorização judicial e mediante erro essencial da representante legal, caracteriza falha grave na prestação do serviço e viola os preceitos protetivos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

A contratação de empréstimo pessoal vinculado ao benefício assistencial da menor, com comprometimento de parcela substancial de verba alimentar, extrapola ato de administração ordinária e demanda proteção judicial do patrimônio da incapaz.

O erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico compromete a validade da manifestação de vontade da representante legal, quando esta assina documentos acreditando tratar-se de providência necessária à liberação do BPC/LOAS, e não de contratação bancária.

A restituição dos valores descontados é cabível porque a instituição financeira promoveu descontos automáticos integrais das parcelas, sem que a beneficiária tivesse disponibilidade efetiva sobre os valores creditados.

A compensação pretendida pela instituição financeira configuraria enriquecimento ilícito da própria instituição, pois a vítima hipervulnerável não usufruiu efetivamente do crédito contratado.

A retenção reiterada e indevida de parcela substancial do benefício assistencial de criança com deficiência mental configura dano moral in re ipsa, por atingir verba alimentar essencial à subsistência e comprometer o mínimo existencial.

O valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais revela-se razoável e proporcional diante da gravidade dos fatos, da hipervulnerabilidade da vítima e do comprometimento de aproximadamente 60% do benefício assistencial.

A discordância da embargante com as conclusões jurídicas do colegiado não autoriza o manejo dos embargos de declaração como nova instância recursal para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão examina de modo fundamentado todas as questões relevantes para o julgamento. 2. A contratação de empréstimo com menor absolutamente incapaz, sem autorização judicial e mediante erro essencial da representante legal, invalida o negócio jurídico. 3. A retenção indevida de parcela substancial de benefício assistencial de natureza alimentar devido a menor com deficiência configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; CC, arts. 3º, 138 e seguintes, 166, I, 1.691, 186 e 927; CDC, art. 42; CF/1988, art. 5º, V e X.